Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOCUMENTO FALSO DA CEB EM PROCESSO DA CODHAB E DECLARAÇÃO FALSA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DE IMÓVEL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovando-se que o acusado se utilizou de declaração falsa da CEB de que era o titular da conta referente a imóvel do qual pleiteava a propriedade junto a processo administrativo na CODHAB, a condenação no artigo 304, c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, é medida de rigor.
2. Havendo prova nos autos de que, diferentemente do declarado e assinado pelo acusado em formulário da CODHAB, ele não possuía o imóvel de forma mansa e pacífica quando da declaração, impõe-se a condenação nas penas do artigo 299 do Código Penal, porquanto, fez declaração ideologicamente falsa em documento público.
3. Não se faz obrigatória a realização de perícia em documento quando, através de outros meios de prova, a sua falsidade puder ser comprovada.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, devendo a pena ser redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.